Tribunal: TJBA
Processo: 8000305-90.2018.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000305-90.2018.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ANTONIO ALVES

Advogado(s)
:
LUCAS DOS SANTOS CANASSA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível contra sentença que homologou desistência em embargos à execução. Pedido de afastamento das custas processuais. Desistência anterior à citação. Inaplicabilidade do art. 90 do CPC. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo embargante e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, c/c art. 200, parágrafo único, do CPC. A sentença impôs à parte embargante o pagamento das custas processuais. Inconformado, o apelante pretende o afastamento da referida condenação.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se é cabível o afastamento da condenação ao pagamento de custas processuais quando a desistência da ação é apresentada antes da citação da parte contrária; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, caput, do CPC. No caso concreto, a ausência de elementos comprobatórios inviabiliza o deferimento do benefício.

4. “
A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil”

(STJ - REsp: 2016021 MG 2022/0229466-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2022)

5
. A desistência dos embargos à execução foi apresentada antes da citação da parte embargada, situação que afasta a incidência do art. 90 do CPC. Nessa hipótese, aplica-se o disposto no art. 290 do CPC, segundo o qual será cancelada a distribuição se não houver pagamento das custas iniciais, não havendo que se falar em condenação em custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

6
.

Sentença
parcialmente
reformada
.
Recurso de apelação conhecido
e provido
para
afastar a condenação da parte apelante ao pagamento das custas e despesas processuais
.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação
nº
8000305-90.2018.8.05.0068
, em que
é
apelante
CARLOS ANTÔNIO ALVES

e apelad
o

BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.